Tribunal: STF
Processo: ARE 1359614
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 4, p. 35):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (COTA PATRONAL E SAT/RAT) E CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS ÀS ENTIDADES TERCEIRAS SOBRE AUXÍLIO-DOENÇA NOS PRIMEIROS 15 DIAS DE AFASTAMENTO.



    I - Contribuições destinadas às entidades terceiras que possuem a mesma base de cálculo da contribuição prevista nos incisos I e II, do art. 22, da Lei nº 8.212/91 e que se submetem à mesma orientação aplicada à exação estabelecida no referido dispositivo legal.



    II - As verbas pagas pelo empregador ao empregado a título dos primeiros quinze dias de afastamento do trabalho em razão de doença não constituem base de cálculo de contribuições previdenciárias, posto que não possuem natureza remuneratória mas indenizatória. Precedentes do STJ e desta Corte.



    III - Direito à compensação com a ressalva estabelecida no art. 26, § único, da Lei n.º 11.457/07. Precedentes.



    IV - Recurso e remessa oficial parcialmente providos.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 6, p. 15)



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5.º, XXXV, LIV e LV, 93, IX, 97, 103-A, 194, VI, 195, I, "a" e § 5 º, e 201, caput e § 11, do Texto Constitucional.



    Em juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência do Tribunal a quo, verificando a existência de questões no recurso extraordinário abrangidas por temas da repercussão geral, exarou decisão no seguintes termos (eDOC 9, p. 1.043):



    “Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário quanto às pretensões: (i) violação ao princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais; (ii) violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e (iii) incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas quinze primeiros dias que antecedem a concessão de auxílio-doença, e não o admito quanto às demais questões.”



    Interposto agravo no recurso extraordinário, a União, com fundamento nos arts. 97, 103-A, 149, 194, VI, 195, I, a, e §5º, 201, § 11, e 240 da CF, se limita a questionar no sentido da constitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária patronal e de terceiros sobre a verba percebida a título de auxílio-doença durante os primeiros 15 (quinze) dias de afastamento do empregado (eDOC 11).



    É o relatório. Decido.



    Considerando a negativa de seguimento com aplicação de entendimentos firmados em regime de repercussão geral e a limitação recursal adotada no agravo no recurso extraordinário, passo ao exame da parte não prejudicada do recurso.



    A irresignação não merece prosperar.



    É que à controvérsia alusiva à incidência de contribuição patronal sobre os valores pagos a título de auxílio-doença durante os primeiros 15 (quinze) dias de afastamento do empregado já foi submetida à deliberação do Plenário Virtual desta Corte, correspondendo ao Tema 482 da Repercussão Geral, que tem como leading case o RE 611.505 (Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Lewandowski), oportunidade em que o Tribunal reafirmou a natureza infraconstitucional do debate. Veja-se a ementa do acórdão:



    “REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. I A discussão sobre a incidência, ou não, de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador nos primeiros quinze dias de auxílio-doença situa-se em âmbito infraconstitucional, não havendo questão constitucional a ser apreciada. II Repercussão geral inexistente (DJe 24.10.2014).”



    Esse mesmo raciocínio deve ser aplicado às contribuições devidas a terceiros que foram impugnadas nos autos. Com efeito, o entendimento majoritário da Corte é no sentido de ser infraconstitucional a discussão acerca da incidência da contribuição previdenciária baseada na natureza da verba.



    Nesse sentido, confiram-se as ementas de ambas as Turmas do STF:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. NATUREZA JURÍDICA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES.



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, a controvérsia relativa à natureza remuneratória ou indenizatória das verbas percebidas pelo contribuinte, para fins de incidência da contribuição previdenciária, demanda o reexame da legislação infraconstitucional.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 968.110 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 10.02.17)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. contribuição Previdenciária. Controvérsia acerca da natureza jurídica da verba. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. Súmula nº 279 da Corte.



    1. Possui caráter infraconstitucional a controvérsia relativa à cobrança de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador quando pendente discussão sobre a natureza jurídica das verbas.



    2. Ausência de repercussão geral na discussão sobre a incidência, ou não, de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador nos primeiros quinze dias de auxílio-doença.



    3. Agravo regimental não provido.” (RE 915.179 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 01.02.16)



    Nesse contexto, em relação ao art. 97 da Constituição, é de se observar que a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: AI-AgR 848.332, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.4.2012, e ARE-AgR-ED 736.780, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.5.2015.



    Pelo mesmo motivo, não se configurando ofensa direta à Constituição, não há que se cogitar de eventual ofensa ao art. 103-A da CF.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário interposto pela União, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente